Tribunal: TJES
Processo: 5003391-06.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003391-06.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE TINTORI NEVES
RECORRIDO: KAIQUE RODRIGUES PEREIRA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003391-06.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE TINTORI NEVES

RECORRIDOS: KAIQUE RODRIGUES PEREIRA; ANA CLAUDIA SANTOS RODRIGUES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1)
A HIPÓTESE DOS AUTOS É DE COLISÃO TRANSVERSAL, OCORRIDA EM UM CRUZAMENTO DE VIAS NÃO SINALIZADO.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
JULGO PROCEDENTE o pedido de dano material formulado na inicial do processo 5003391-06.2020.8.08.0024, razão pela qual CONDENO o Sr. ALEXANDRE TINTORI NEVES a pagar à Sra. Ana Claudia Santos Rodrigues a quantia de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo 5003391-06.2020.8.08.0024, em relação ao Sr. Kaique Rodrigues Pereira, sem resolver o mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial do processo 5003390- 21.2020.8.08.0024, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
[...]”. (3) RECURSO PARTE RÉ.
VISÃO COMPROMETIDA DOS CONDUTORES QUE EXIGIA A CAUTELA DE AMBAS PARTES. PARTES ENVOLVIDAS QUE CONCORRERAM PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A CULPA CONCORRENTE DOS ENVOLVIDOS.
(5) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6) DO MÉRITO RECURSAL.
DESPRENDE-SE DOS AUTOS QUE A CONTROVÉRSIA CONSISTE NA PRESENTE RELAÇÃO CIVIL, EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, CONCLUO QUE É FATO INCONTROVERSO QUE O VEÍCULO DO APELADO TRANSITAVA NA VIA À DIREITA DO VEÍCULO DO CONDUTOR APELANTE, BEM COMO, QUE A REFERIDA VIA NÃO DISPUNHA DE SINALIZAÇÃO, COMO BEM PONTUADO PELA AUTORIDADE POLICIAL RESPONSÁVEL NA LAVRATURA DO
BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
ANEXADO EM
ID.: 4559241
. EM SEDE RECURSAL, O AUTOR PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE, ALEGANDO QUE AMBOS CONDUTORES NÃO AGIRAM COM DEVIDA CAUTELA AO CRUZAR A VIA. A MEU VER, TAL ALEGAÇÃO NÃO MERECE ACOLHIDA, EXPLICO. PERTINENTE TRAZER À BAILA O ARTIGO 28, III, “c”, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, QUE VERSA:
“quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:
a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;
c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;”
(GRIFO NOSSO).
POIS BEM, DA LEITURA DO ARTIGO TRANSCRITO, VERIFICA-SE QUE O
CTB
DISPÕE QUAL “DIREITA” SERIA A PREFERENCIAL,
POSTO TRATAR-SE DA DIREITA DO CONDUTOR, COMO DISPOSTO NA ALÍNEA
C
.
PORTANTO, VINDO O RECORRIDO PELA DIREITA DO RECORRENTE, ERA DEVER DESTE CEDER A PREFERÊNCIA ÀQUELE. LOGO, ENTENDO QUE, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM CULPA CONCORRENTE, POSTO QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE, NO CASO NARRADO, O ACIDENTE OCORREU EM RAZÃO DA CONDUÇÃO INDEVIDA DO AUTOR, ORA RECORRENTE. SEM MAIS DELONGAS, CONSIDERO COMO PERTINENTE O MANTIMENTO DA HUMÍLIMA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 28, III, “C”, DO CTB. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00, (MIL REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)